Tribunal: TJDFT
Processo: 0717112-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717112-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JORLAN DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: GERSON GONCALVES AMARANTE DESPACHO Comprove, o agravante, a alegada concessão da gratuidade de justiça no Juízo de 1o grau. Na ausência de concessão, comprove a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça, juntando contracheque, cópia da declaração de IR, extratos bancários atualizados e outros documentos que entenda necessários. O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao agravo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 09/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator